Tribunal: TJPA
Processo: 0054794-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054794-86.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MONICA PALHETA FURTADO BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DE MONICA DIAS. PROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUCUMBENCIA RECÍPROCA, QUANDO A AUTORA GANHA A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO QUE DEIXOU DE PERCEBER. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. NÃO PROVIMENTO AINDA DAS ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E DO DESCABIMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS A PARTE VENCEDORA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo, suscito de ofício a remessa necessária.

2. Recurso de Apelação de Mônica Palheta Furtado Belém Dias. Provimento. Necessidade de reforma da sentença, em razão da ação ter sido julgada totalmente procedente, sendo assim, não há que se falar em sucumbência recíproca.

3. Recurso de Apelação do Estado do Pará Prejudicial de Mérito - Prescrição. Rejeitada. No mérito. Em relação a inexistência de direito ao ATS em razão da época ser servidora temporária, entendo que não merece acolhimento, pois o art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. Já com relação a alegação de que como é isento de custas por lei estadual, não merece acolhimento em razão da isenção não exclui a necessidade de ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora

6. Recursos conhecidos. Apelação de Monica Dias conhecida e provida. Apelação do Estado do Pará, conhecida, mas improvida. Remessa Necessária com reforma em parte da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO AO APELO DE MONICA DIAS e NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ. E em sede de REMESSA NECESSÁRIA, reformar em parte a sentença,
nos termos do voto

do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MONICA PALHETA FURTADO BELEM DIAS e ESTADO DO PARÁ respectivamente
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária visando à Incorporação e ao pagamento do período pretérito referente ao Adicional por Tempo de Serviço ajuizada por
MONICA PALHETA FURTADO BELEM DIAS
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o ESTADO DO PARÁ a computar para efeito de adicional de tempo de serviço, o percentual de 10% que a autora laborou na condição de servidora temporária, bem como pagar os valores retroativos relativos às parcelas vencidas e não pagas, respeitado a prescrição quinquenal, sob pena de multa. Honorários fixados em 10% do valor da condenação e ressarcimento em favor da autora das custas, no patamar de 50%, em razão da sucumbência parcial (id. 6565822 – págs. 1/11).

Inconformada a autora, interpôs
recurso de apelação
(id. 6565825 - págs. 1/6), pugnando que a sentença deve ser reformada em relação a sucumbência recíproca, uma vez que todos os pedidos formulados na inicial forem integralmente deferidos pelo julgador.

Contrarrazões ao recurso de apelação
(id. 6565826 - págs. 3/ 7), pugnando pelo improvimento do recurso da autora.

O Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ids. 6565827 e 6565878), alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, pontuou da inexistência do direito do adicional por tempo de serviço para servidores temporários.

A apelada devidamente intimada, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(id. 7350500), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se conhecimento e parcial provimento do recurso, apernas para retirar o percentual de honorários advocatícios de sucumbência que apenas poderão ser fixados após a sentença de liquidação. (id. 7771531).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

Do recurso de Apelação da Mônica Palheta Furtado Dias

Argumentou a recorrente que a sentença merece reforma, em relação a sucumbência recíproca, pois, em sentença, teve todos os seus pleitos atendidos.

Analisando os autos, entendo que a recorrente está correta, pois da simples leitura da sentença, observei que a totalidade dos pleitos requeridos na inicial foram concedidos.

Da mesma maneira, entendeu o Ministério Público, como podemos verificar da leitura de trecho de sua manifestação:

Quanto ao recurso interposto por assiste razão à apelante, tendo em vista que o direito pleiteado na inicial foi integralmente atendido pela sentença. Os valores devidos à autora serão aferidos em liquidação de sentença, o que por si só não implica em reconhecimento de sucumbência.

Neste aspecto. incorreta a distribuição dos ônus sucumbenciais pelo juízo de piso, pois em virtude da ausência de sucumbência recíproca, deve o Estado do Pará arcar com a totalidade das custas adiantas pela autora.

Assim,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo
para reformar a sentença no sentido de condenar o Estado do Pará a totalidade das despesas e custas processuais.

Do recurso de apelação do Estado do Pará

O Estado do Pará arguiu a ocorrência da prescrição ao caso concreto, necessitando assim de reforma a sentença atacada.

Com relação a referida alegação, entendo que não merece acolhimento, pois, sem que tenha havido a concessão ou negativa (na esfera administrativa), não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

Aplica-se à hipótese o Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Sendo assim, não se configurou na hipótese a prescrição nuclear, mas apenas a quinquenal, possibilitada, em consequência, apenas a cobrança das parcelas que se venceram nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito.

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição arguida, pelo que passo a análise do mérito recursal.

No mérito, argumentou da inexistência do direito ao adicional pela recorrida durante o período que foi servidora temporária.

Não se pode olvidar que, na matéria em discussão, o tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

Inclusive a Lei Estadual n.º 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Portanto, com base nos artigos acima, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor, independentemente da forma de sua admissão ou pagamento, que tempo de serviço público exercido na Administração Pública seja considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado com vínculo temporário com o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, de 01/08/1988 até 31/03/2006, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva em 20/04/2006, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão nº 5213313, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Dje 27/05/2021)

Sendo assim, acertada a sentença que reconheceu o cômputo do tempo de serviço pelo período laborado para o requerido como servidora temporária, antes da sua nomeação como servidora efetiva, no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado, inclusive com o pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e vincendas, observado a prescrição quinquenal, disposta no Dec. 20.910/32.

Arguiu também o Poder Público a ausência de fundamentação da condenação em honorários advocatícios. Em relação ao tema, esclareço que a condenação em honorários decorre da lógica que o pleito da autora obteve êxito, sendo assim, a fundamentação da sentença que determinou averbação do tempo de serviço como temporária e o pagamento do retroativo fundamentam a condenação do Estado em honorários.

Por fim, a Fazenda Pública Estadual afirma que merece reforma ainda a sentença, no capítulo referente ao seu dever de ressarcir às custas da autora, haja vista a mesma ser isenta, conforme o artigo 15, “g” da Lei 5.738/93.

Mais uma vez não posso concordar com o recorrente, uma vez que, a conclusão de que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas é equivocada, pois, tal hipótese somente se aplica quando o Ente Público figura como autor da ação, dessa forma, sendo parte sucumbente, deve arcar com o pagamento das custas adiantadas pela parte adversa, mesmo gozando de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15, que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

“Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”

Portanto, sendo a Fazenda Pública a parte sucumbente, deve ser condenada ao pagamento das custas adiantada pela parte vencedora,

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. 1. A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentos de pagamento de custas devendo ressarcir, ao final, o valor das despesas feitas pela parte contrária. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido (art. 91 do CPC/2015). 2. O Tribunal de origem: a) baseou-se na interpretação da Lei Estadual 1.286/2001 para decidir pela manutenção do pagamento das custas processuais. Incide o teor da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"); b) não se manifestou acerca do teor do artigo 381 do Código Civil, relativo à tese de que haveria, no caso, a confusão entre o credor e o devedor das custas processuais. Ausência de prequestionamento. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela impossibilidade de análise de dispositivos da Lei Estadual acerca da existência de confusão entre os entes envolvidos no recolhimento de despesas processuais. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes: AgRg no AREsp 756.249/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2015 AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016; AgInt no REsp 1.662.867/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.8.2017. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp: 1805588/TO, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 18/05/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTA. INICIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS QUE TIVEREM SIDO ANTECIPADAS PELO PARTICULAR. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se da leitura do Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO PARÁ que, embora o recorrente alegue violação ao art. 27 do CPC, sua insurgência está amparada no disposto no art. 15, g da Lei Paraense 5.738/93, o que torna incabível seu exame a teor da Súmula 280 do STF.

2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe à ela, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARÁ a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/02/2017)

REMESSA NECESSÁRIA:

Em sede de remessa necessária, quanto a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §3º, I e II, do CPC, embora ausente impugnação do apelante, entendo que em se tratando de sentença ilíquida, aplica-se o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Sendo assim, ainda que correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Mônica Dias, DANDO-LHE PROVIMENTO apenas para determinar a condenação do Estado do Pará à totalidade das despesas e custas processuais em razão da sua sucumbência integral.

Por outro lado, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Estado do Pará, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de 1º grau.

Em sede de Remessa Necessária reformo a sentença para afastar o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos Estado do Pará, determinado que esta condenação seja fixada em sede de liquidação da sentença, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023